Tribunal: STJ
Processo: 5066455-47.2022.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2621035 - SC (2024/0108145-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: COINVALORES CORRET DE CAMBIO E VALS MOBILIARIOS
LTDA
ADVOGADOS
: MOYSÉS BORGES FURTADO NETO - SC015428
MARCOS JUNIOR JAROSZUK - SC014834
GISELIS DARCI KREMER - SC020499
AGRAVADO
: LUIZ ALBERTO DO NASCIMENTO
ADVOGADA
: GEISA CRISTIANE KUSTER - SC021635
AGRAVADO
: NANCI TEREZINHA KAVISKI DO NASCIMENTO
ADVOGADA
: GEISA CRISTIANE KUSTER - SC021635
AGRAVADO
: FERNANDO SOARES
AGRAVADO
: POLOSUL-PLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS
LTDA.
OUTRO NOME
: POLOSUL PLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS
LTDA
AGRAVADO
: SIDELENE BUETTGEN SOARES
ADVOGADO
: NELSON GONÇALVES GRUNER FILHO - SC010955
EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PENHORA
SOBRE
FATURAMENTO DE EMPRESAS. GRUPO ECONÔMICO. SUPOSTAS
FILIAIS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
SÚMULA 83/STJ.
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. O recorrente busca a reforma do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina que negou a extensão da penhora ao faturamento de filiais e o
reconhecimento de grupo econômico com outras empresas sem a instauração de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar a ocorrência de negativa de
prestação jurisdicional no acórdão recorrido que não enfrentou os pedidos de
extensão da penhora às filiais e o reconhecimento de grupo econômico; e (ii)
definir se a extensão da penhora ao faturamento de filiais e o reconhecimento de
Documento eletrônico VDA51603934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:07:23
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: bbac6127-dfe7-4497-9221-f0607d945ec2

grupo econômico com empresas que não figuram na lide podem ocorrer sem a
prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão aborda
os pontos essenciais da controvérsia, ainda que não responda individualmente a
todos os argumentos da parte, pois o magistrado não é obrigado a refutar cada
alegação se já encontrou fundamento suficiente para a decisão.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de
que a busca judicial por patrimônio de empresa que não integrou a ação, mesmo
que faça parte do mesmo grupo econômico da executada, depende da
instauração prévia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
não bastando o simples redirecionamento da execução.
5. O acórdão recorrido, ao exigir a instauração de incidente para atingir o
patrimônio de pessoas jurídicas estranhas à lide, mesmo sob a alegação de se
tratarem de meras filiais, está em consonância com a jurisprudência do STJ.
Incidência da súmula 83/STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos termos do
20/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
27 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51603934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:07:23
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: bbac6127-dfe7-4497-9221-f0607d945ec2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2621035 - SC (2024/0108145-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: COINVALORES CORRET DE CAMBIO E VALS MOBILIARIOS
LTDA
ADVOGADOS
: MOYSÉS BORGES FURTADO NETO - SC015428
MARCOS JUNIOR JAROSZUK - SC014834
GISELIS DARCI KREMER - SC020499
AGRAVADO
: LUIZ ALBERTO DO NASCIMENTO
ADVOGADA
: GEISA CRISTIANE KUSTER - SC021635
AGRAVADO
: NANCI TEREZINHA KAVISKI DO NASCIMENTO
ADVOGADA
: GEISA CRISTIANE KUSTER - SC021635
AGRAVADO
: FERNANDO SOARES
AGRAVADO
: POLOSUL-PLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS
LTDA.
OUTRO NOME
: POLOSUL PLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS
LTDA
AGRAVADO
: SIDELENE BUETTGEN SOARES
ADVOGADO
: NELSON GONÇALVES GRUNER FILHO - SC010955
EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA
SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESAS. GRUPO ECONÔMICO.
SUPOSTAS FILIAIS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
SÚMULA
83/STJ.
AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. O recorrente busca a reforma do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de Santa Catarina que negou a extensão da penhora ao faturamento de filiais e
o reconhecimento de grupo econômico com outras empresas sem a
instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar a ocorrência de negativa de
prestação jurisdicional no acórdão recorrido que não enfrentou os pedidos de
extensão da penhora às filiais e o reconhecimento de grupo econômico; e (ii)
definir se a extensão da penhora ao faturamento de filiais e o reconhecimento
de grupo econômico com empresas que não figuram na lide podem ocorrer
sem a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51311752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:04:53
Código de Controle do Documento: 6dc59294-b829-465e-aae2-2b8b03c317b4

3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
aborda os pontos essenciais da controvérsia, ainda que não responda
individualmente a todos os argumentos da parte, pois o magistrado não é
obrigado a refutar cada alegação se já encontrou fundamento suficiente para a
decisão.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido
de que a busca judicial por patrimônio de empresa que não integrou a ação,
mesmo que faça parte do mesmo grupo econômico da executada, depende da
instauração prévia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
não bastando o simples redirecionamento da execução.
5. O acórdão recorrido, ao exigir a instauração de incidente para atingir o
patrimônio de pessoas jurídicas estranhas à lide, mesmo sob a alegação de se
tratarem de meras filiais, está em consonância com a jurisprudência do STJ.
Incidência da súmula 83/STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por COINVALORES
CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. contra decisão que
inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina, assim ementado:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O RECONHECIMENTO
DE GRUPO ECONÔMICO ENTRE EMPRESAS. RECURSO DO
EXEQUENTE. CREDOR QUE PRETENDE A PENHORA SOBRE
FATURAMENTO DE EMPRESAS ESTRANHAS À LIDE. ALEGAÇÃO
DE QUE SE TRATAM DE MERAS FILIAIS. NECESSIDADE DE
INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.” (e-STJ, fl. 62)
Os embargos de declaração opostos pela COINVALORES CORRETORA DE
CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. foram rejeitados (e-STJ, fl. 93).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) artigos 489, §1o, IV e VI, e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, pois teria
ocorrido omissão no acórdão recorrido ao não enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo, especialmente no que tange à distinção entre os pedidos de extensão da penhora às
filiais e o reconhecimento de grupo econômico, o que configuraria negativa de prestação
jurisdicional.
(ii) os artigos 789, 835, inciso X, e 866 do Código de Processo Civil de 2015, bem
como o artigo 1.142 do Código Civil, uma vez que o acórdão recorrido teria, indevidamente,
condicionado a extensão da penhora às filiais da empresa GR Sul e o reconhecimento de grupo
econômico com a empresa SC CAP à prévia instauração de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica. Tal entendimento desconsidera que as filiais não possuem personalidade
jurídica própria e que o reconhecimento de grupo econômico não exige, necessariamente, a
Documento eletrônico VDA51311752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:04:53
Código de Controle do Documento: 6dc59294-b829-465e-aae2-2b8b03c317b4

instauração desse incidente. Ademais, nos termos do artigo 789 do CPC, o devedor responde
com todos os seus bens, o que inclui o faturamento gerado por suas filiais.
Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial (e-STJ, fl. 160).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, a Coinvalores Corretora de Câmbio e Valores
Mobiliários Ltda. interpôs agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de
reconhecimento de grupo econômico entre as empresas GR Sul Loterias, Promoções e Eventos
Ltda. e SC CAP Assessoria e Promoção de Vendas Ltda., bem como a extensão da penhora ao
faturamento das filiais da GR Sul. A agravante alegou que as filiais são extensões da matriz e
que houve manobra fraudulenta para burlar a execução, com a criação de um novo CNPJ para a
SC CAP, três meses após a constrição de cotas e faturamento da GR Sul, mantendo o mesmo
nome fantasia. Pretendeu, assim, a reforma da decisão para que fossem deferidos os pedidos de
extensão da penhora e reconhecimento do grupo econômico.
O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao julgar o agravo de
instrumento, decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso. Fundamentou que, para
atingir o patrimônio de pessoa jurídica que não figura no polo passivo da lide, seria
imprescindível a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
conforme previsto nos arts. 133 a 137 do CPC. Ressaltou que, mesmo diante das alegações de
que as empresas seriam meras filiais, não seria possível atingir seus patrimônios sem o devido
procedimento prévio, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa (e-STJ, fls. 60-62).
Nos embargos de declaração opostos pela agravante, o Tribunal reiterou que não
havia omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão anterior. Esclareceu que a
fundamentação já havia abordado os pontos levantados pela parte, destacando que o magistrado
não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes quando já encontrou motivo
suficiente para fundamentar a decisão. Assim, os embargos foram conhecidos e desprovidos,
mantendo-se a decisão anterior (e-STJ, fls. 91-93).
De início, no que concerne à alegação de que o acórdão recorrido não abordou de
forma fundamentada quanto à distinção entre os pedidos de extensão da penhora às filiais e o
reconhecimento de grupo econômico, essenciais ao deslinde do feito, incorrendo em negativa de
prestação jurisdicional, cabe esclarecer que os embargos de declaração se revestem de índole
particular e fundamentação vinculada, cujo objetivo é o esclarecimento do verdadeiro sentido de
uma decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC),
não possuindo natureza de efeito modificativo.
Documento eletrônico VDA51311752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:04:53
Código de Controle do Documento: 6dc59294-b829-465e-aae2-2b8b03c317b4

Outrossim, a jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os
fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
No que tange à suposta negativa de prestação jurisdicional, é preciso deixar claro que
o acórdão recorrido resolveu satisfatoriamente as questões deduzidas no processo, sem incorrer
nos vícios de obscuridade, contradição ou omissão com relação a ponto controvertido relevante,
cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional.
Desse modo, tendo o Tribunal de origem motivado adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, não há
afirmar que a Corte estadual não se pronunciou sobre o pleito da ora recorrente, apenas pelo fato
de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão da parte.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC
/2015. INOCORRÊNCIA. IMPOSTO SOBRE A RENDA. ALIENAÇÃO DE
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ISENÇÃO. DECRETO-LEI N. 1.510/76.
NECESSIDADE DE IMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES ANTES DA
REVOGAÇÃO. TRANSMISSÃO DO DIREITO AOS SUCESSORES DO
TITULAR ANTERIOR DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA
DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade.
II - A isenção de imposto sobre a renda concedida pelo art. 4o, d, do Decreto-
Lei n. 1.510/1976 pode ser aplicada às alienações ocorridas após a sua
revogação pelo art. 58 da Lei n. 7.713/1988, desde que já implementada a
condição da isenção antes da revogação, não sendo, ainda, transmissível ao
sucessor do titular anterior o direito ao benefício. Precedentes.
III - Transferida a titularidade das ações para o sucessor causa mortis, não
mais subsiste o requisito da titularidade para fruição do direito adquirido
(reconhecido ao titular anterior) à isenção de Imposto de Renda sobre o lucro
auferido com a alienação das ações.Precedentes.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.152.246/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2024
13/11/2024
Em verdade, observa-se que o TJSC, ao julgar os embargos de declaração, consignou
que o acórdão recorrido não apresentava vícios, ressaltando que a parte recorrente, na realidade,
buscava a revisão do julgado, tendo registrado de forma expressa que:
“No caso em exame, de mais que suficiente clareza a fundamentação presente
no julgamento colegiado.
(...)
Repita-se: "Embora não se ignore as aparentes particularidades do caso em
exame, sobretudo em relação à alegação de se estar a tratar de meras filiais,
não é possível atingir, sem procedimento prévio, patrimônio de pessoa
jurídica que não figura originariamente no polo passivo."
Documento eletrônico VDA51311752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:04:53
Código de Controle do Documento: 6dc59294-b829-465e-aae2-2b8b03c317b4

Evidente, portanto, que a fundamentação contida no acórdão atingiu ambos os
pedidos formulados pela parta agravante, distanciando-se da omissão
inculpada.
Bom dizer, ademais, que "o magistrado não fica obrigado a manifestar-se
sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados
por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já
encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão" (E Dcl (e-STJ Fl.91)
Documento recebido eletronicamente da origem 5066455-47.2022.8.24.0000
3730034 . V2 no AgRg no R Esp 1.300.129/SP, Segunda Turma, rel. Min.
Humberto Martins, j. 9-10-2012).
De acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, citado por
preciosismo, "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."
Ante o exposto, Voto por CONHECER dos embargos e NEGAR-LHES
provimento.” ( e-STJ, Fls. 91-92):
No mais, ao julgar o agravo de instrumento, o Tribunal de origem assim concluiu:
“Não se tratando de execução fiscal ou de crédito com natureza trabalhista,
eventual extensão constritiva para atingir patrimônio que não aquele
pertencente, de forma clara e direta à pessoa devedora, recomendaria via
incidental prévia para se assegurar contraditório e ampla defesa.
Na falta de procedimento específico, ad exemplum, por analogia se tem
entendido aplicável o rito processual do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica para casos envolvendo sucessão empresarial (TJSC,
Agravo de Instrumento n. 4004610-70.2018.8.24.0000, de Criciúma, rel. Des.
Sérgio Izidoro Heil, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 02-10-2018).
Embora não se ignore as aparentes particularidades do caso em exame,
sobretudo em relação à alegação de se estar a tratar de meras filiais, não é
possível atingir, sem procedimento prévio, patrimônio de pessoa jurídica que
não figura originariamente no polo passivo.
[...]
Em sendo as empresas GR Sul Loterias, Promoções e Eventos Ltda. e SC
CAP Assessoria e Promoção de Vendas Ltda. estranhas ao polo passivo da
lide, inviável, portanto, atingir seus patrimônios sem a prévia instauração de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Ante o exposto, Voto por CONHECER (E-STJ, fls. 60-61)
Com efeito, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, a busca judicial por patrimônio de empresa que não integrou a ação na fase de
conhecimento e não figura na execução, ainda que ela integre o mesmo grupo econômico da
sociedade executada, depende da instauração prévia do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, não sendo suficiente o simples redirecionamento do cumprimento de
sentença/execução.
A responsabilidade civil subsidiária, prevista expressamente no CDC, não exclui a
necessidade de observância das normas processuais destinadas a garantir o contraditório e a
ampla defesa – entre elas, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica.
Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
desta Corte Superior, incidindo, portanto, a Súmula 83 do STJ.
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
Documento eletrônico VDA51311752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:04:53
Código de Controle do Documento: 6dc59294-b829-465e-aae2-2b8b03c317b4

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚM. 284 /STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DA CADEIA DE FORNECEDORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA SOCIEDADE QUE NÃO
CONSTA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CARACTERIZAÇÃO
DE
GRUPO
ECONÔMICO.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC
/15. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em
, da qual foi
08/08/2017
extraído o presente recurso especial, interposto em
e atribuído ao
25/10/2018
gabinete em
. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a
27/11/2018
negativa de prestação jurisdicional, bem como sobre a possibilidade de
redirecionamento da execução, sem a necessidade de desconsideração da
personalidade jurídica, à Unimed Cooperativa Central, bem como às demais
regionais, as quais não participaram da fase de conhecimento. 3. Os
argumentos invocados pela recorrente não demonstram como o Tribunal de
origem ofendeu os dispositivos legais indicados, o que importa na
inviabilidade do recurso especial (súm. 284/STF). 4. Devidamente analisadas
e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão
recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em
violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 5. A organização da atividade
empresária sob a forma de grupo se caracteriza pela mitigação da autonomia
da pessoa jurídica, tanto no aspecto patrimonial, quanto organizacional,
evidenciada por uma direção unitária, em que o interesse de cada integrante
converge ao atendimento do interesse coletivo. 6. O Sistema Unimed, em que
cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao
consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional,
caracteriza a formação de um grupo societário. 7. Consoante a jurisprudência
desta Corte, respondem solidariamente perante o consumidor todas as pessoas
jurídicas integrantes do grupo societário que participam da cadeia de
fornecedores (art. 7o, parágrafo único, art. 25, § 1o, do CDC), circunstância
que autoriza o consumidor a exercer sua pretensão em face de uma, algumas
ou todas elas. 8. Uma vez formado o título executivo judicial contra uma ou
algumas das sociedades, poderão responder todas as demais componentes do
grupo, desde que presentes os requisitos para a desconsideração da
personalidade jurídica, na forma do art. 28, § 2o, do CDC. 9. Hipótese em que,
tendo a recorrente ajuizado a ação apenas em face de Unimed Confederação
das Cooperativas Médicas do Centro Oeste e Tocantins, não é possível, na
fase de cumprimento de sentença, redirecionar a execução para a Unimed
Cooperativa Central e as demais unidades, sem a prévia instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 10. Recurso especial
conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido". (REsp n. 1.776.865/MA,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
,
6/10/2020
DJe de
.)
15/10/2020

PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA FILIAL NO BRASIL.
ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA PARA ATRAIR AO POLO PASSIVO AS EMPRESAS SÓCIAS
PERTENCENTES A GRUPO EMPRESARIAL TRANSNACIONAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÕES. RETORNO DOS
AUTOS AO TRIBUNAL ESTADUAL PARA ESCLARECER A
CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE COM
INTUITO
DE
FRAUDAR
CREDORES.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de
que trata o caput do artigo 50 do CC/2002 não autoriza a desconsideração da
personalidade da pessoa jurídica.
Documento eletrônico VDA51311752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:04:53
Código de Controle do Documento: 6dc59294-b829-465e-aae2-2b8b03c317b4

2. Até por estar o interesse individual de uma empresa subordinado ao
interesse geral de todo o complexo de empresas agrupadas, inevitável a
transferência de ativos de uma sociedade a outra, ou uma distribuição
proporcional de custos e prejuízos entre todas, devendo ser chamada a
responder a controlada por atos da controladora, ou vice-versa, quando
verificada a prática de confusão propositada de patrimônios.
3. A minudência na análise dos atos dolosos dos sócios e ensejadores da má
utilização do véu corporativo com escopo de lesar credores tem sido reputada
relevante nos processos de desconsideração da personalidade jurídica,
especialmente pela adoção da teoria maior da desconsideração pelo legislador
pátrio, no art. 50 do CC/2002, com alterações da Lei no 13.874, de 2019.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.347.929/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/2/2024
28/2/2024

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REDIRECIONAMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. INCIDENTE. NECESSIDADE. 1. Segundo a jurisprudência
desta Corte, o redirecionamento da execução à pessoa jurídica que integra o
mesmo grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada
depende da demonstração dos elementos caracterizadores do abuso da
personalidade jurídica, os quais não se presumem pela existência de grupo
econômico, tendo em vista que após o CPC/2015, é necessária a instauração
do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. Agravo interno
não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.401.723/SP, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
3/6/2024
.)
5/6/2024

RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
REDIRECIONAMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. INCIDENTE. NECESSIDADE. 1. Segundo a jurisprudência
desta Corte, o redirecionamento da execução à pessoa jurídica que integra o
mesmo grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada
depende da demonstração dos elementos caracterizadores do abuso da
personalidade jurídica, os quais não se presumem pela existência de grupo
econômico, tendo em vista que após o CPC/2015, é necessária a instauração
do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 2.
Recurso especial provido. (REsp n. 1.930.115/AM, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
9/6/2025
12/6/2025
.)
Diante do exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51311752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:04:53
Código de Controle do Documento: 6dc59294-b829-465e-aae2-2b8b03c317b4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.621.035 / SC
Número Registro: 2024/0108145-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00521098220108240038 50664554720228240000 521098220108240038
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COINVALORES CORRET DE CAMBIO E VALS MOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : MOYSÉS BORGES FURTADO NETO - SC015428
MARCOS JUNIOR JAROSZUK - SC014834
GISELIS DARCI KREMER - SC020499
AGRAVADO
: LUIZ ALBERTO DO NASCIMENTO
ADVOGADA
: GEISA CRISTIANE KUSTER - SC021635
AGRAVADO
: NANCI TEREZINHA KAVISKI DO NASCIMENTO
ADVOGADA
: GEISA CRISTIANE KUSTER - SC021635
AGRAVADO
: FERNANDO SOARES
AGRAVADO
: POLOSUL-PLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.
OUTRO
NOME
: POLOSUL PLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA
AGRAVADO
: SIDELENE BUETTGEN SOARES
ADVOGADO
: NELSON GONÇALVES GRUNER FILHO - SC010955
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
Documento eletrônico VDA51585890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:03:52
Código de Controle do Documento: 9cdb94b9-ceb0-4f74-8361-08bd5aea8835

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
20/10/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:03:52
Código de Controle do Documento: 9cdb94b9-ceb0-4f74-8361-08bd5aea8835